Tribunal: TJSP
Processo: 2042207-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Indenizatória – Pretendida expedição de ofício ao INSS, a fim de informar a existência de outros associados que pagam mensalidades à executada, com o consequente bloqueio das quantias – Providência que, além de inócua, se mostra de todo desarrazoada - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042207-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante CLEUSA
DOS SANTOS PEREIRA, é agravado ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042207-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41932
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2042207-82.2020.8.26.0000 Voto no 41932
Comarca: Pereira Barreto (1a Vara Proc. no 0001741-58.2019.8.26.0439)
Agravante(s): Cleusa dos Santos Pereira
Agravado(s): ABAMSP Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público
Natureza da ação: Indenizatória e cumprimento de sentença
Ementa: Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
Indenizatória Pretendida expedição de ofício ao INSS, a fim
de informar a existência de outros associados que pagam
mensalidades à executada, com o consequente bloqueio das
quantias Providência que, além de inócua, se mostra de todo
desarrazoada - Decisão mantida - Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo contra decisão que, em sede de
cumprimento de sentença, indeferiu pedido visando à expedição de ofício
ao INSS, a fim de se apurar se ainda há descontos em benefícios
previdenciários de outros associados em prol da executada.
Pretende a agravante a reforma do decisum sustentando, em
síntese, a ausência de fundamentação, bem como ressaltando que a
providência alvitrada não causa danos irreparáveis à devedora.
É o relatório necessário.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo não
comporta acolhida.
De início, cumpre salientar que a decisão não padece de vício
nenhum, tendo sido externados os motivos que levaram ao indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042207-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41932
3
do pedido e permitindo à parte a efetiva impugnação, neste reclamo.
Assim, não se há confundir fundamentação breve, resumida,
com ausência de motivação, essa, sim, causa de nulidade de qualquer
decisão judicial, por implicar em cerceamento de defesa.
Nesse sentido:
EMENTA: Processual Civil. Recurso De Apelação. Obstáculo Judicial
Impossibilitando Acesso Aos Autos. Renovação Da Nota Da Expediente.
Tempestividade Do Apelo. Apelo Com Fundamentação Sucinta, Que Não Se
Confunde Com Ausência De Fundamentos. Promessa De Compra E Venda De
Unidade Em Edifício. Desistência. Possibilidade, Ainda Que Contratada A
Irrevogabilidade E Irretratabilidade Da Obrigação. Incidência Do Cdc.
Onerosidade Excessiva, Pela Cobrança De Juros Antes Da Conclusão Da Obra.
Contrato, Ademais, Firmado Quando Ainda Não Registrada A Incorporação.
Vedação Legal. Devolução Das Parcelas Pagas, Sem Qualquer Dedução,
Ausente Cláusula Contratual Expressa Nesse Sentido E Pedido Do Vendedor,
Ainda Que Em Contestação. Sentença Ultra Petita. Violação Do Art. 128 Do
Cpc. Perdas E Danos Não Comprovadas Pelos Autores Que, Ademais, Não
Acenaram Com Inadimplemento Da Vendedora, Além De Receberem Os
Valores Pagos Com Correção Pelo Igpm, Superior Inclusive À Valorização
Imobiliária. Preliminares Rejeitadas. Recurso Principal Improvido. Recurso
Adesivo Provido Em Parte. (Apelação Cível No 70000652966, Décima Oitava
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em
17/03/2003)
Processo Civil - Recurso Especial - Acórdão Proferido Em Sede De Ação
Rescisória - Falta De Fundamentação - Nulidade - Inocorrência -
Alegação De Erro De Fato Acerca Da Extensão Do Imóvel Usucapido -
Incabível Ação Rescisória, Neste Aspecto - Fato Objeto De Controvérsia
Na Formação Da Sentença - Matéria De Prova (Súmula 7/Stj).
1 - O magistrado, para corretamente motivar suas decisões, não precisa se
manifestar exaustivamente sobre todos os pontos argüidos pelas partes.
Admite-se a fundamentação sucinta, desde que suficiente à segura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042207-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41932
4
resolução da lide, ou seja, desenvolvida consoante a livre convicção do
juiz e em atenção aos elementos peculiares ao caso concreto. In casu, a
Corte a quo manifestou-se, conquanto sucintamente, de forma clara e
coerente, sobre as questões suscitadas na petição inicial da ação
rescisória, quais sejam, dolo da parte vencedora, violação à literal
disposição de lei, documento novo e erro de fato. Precedentes (AgRg no
Ag no 627.816/MG; REsp nos 605.068/RS, 401.635/MG e 592.007/RS).
2 - Tendo o alegado erro de fato acerca da extensão do imóvel usucapido
sido objeto de controvérsia na formação da sentença, não cabe ação
rescisória neste aspecto (cf. REsp nos 710.290/SP e 435.698/SP). Ademais,
consoante averiguado pelas instâncias ordinárias, o imóvel usucapido é
diverso daquele objeto de locação. Note-se que entender de maneira
diversa implica, necessariamente, revolvimento do material fático-
probatório acostado aos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3 - Recurso não conhecido.
(REsp 334600 / CE - Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA j.
04/05/2006 v.u. pub. DJ 29.05.2006 p. 250)
Processo Civil. Prova. Pericia. Principio Do Livre Convencimento
Motivado Do Juiz. Fundamentação Sucinta. Inocorrencia De Nulidade.
Correção Monetaria. Criterio Legal. Observancia. Recurso Parcialmente
Provido.
I - A Livre Apreciação Da Prova, Desde Que A Decisão Seja
Fundamentada, Considerada A Lei E Os Elementos Existentes Nos
Autos, E Um Dos Canones Do Nosso Sistema Processual.
Ii - Não E Nula A Decisão Sucintamente Fundamentada, Desde Que
Contenha O Essencial.
Iii - Se A Lei (L. 6423/77) Impunha A Vedação De Outro Criterio,
Inadmissivel Era As Partes Pactuarem A Correção Monetaria Pelo Ipca.
(REsp 7870/SP Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira Quarta Turma j.
03.12.91 pub. DJU 03.02.92 p. 469)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042207-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41932
5
Destarte, não há nulidade nenhuma a ser pronunciada.
No mérito, melhor sorte não assiste à recorrente.
Em verdade e como bem pontuado pelo e. juízo, a providência
alvitrada expedição de ofício ao INSS, para informar a relação de
eventuais associados que ainda pagam as mensalidades, com o
consequente bloqueio - se revela de todo inócua, além do que não se
pode olvidar a possibilidade de outras demandas questionando os
descontos, como tem sido constatado por esta Câmara em dezenas de
outros casos envolvendo associações congêneres.
Conquanto a execução se dirija à satisfação do direito do
credor, deve se pautar pela menor onerosidade ao devedor (cf. artigo 805,
caput, do Código de Processo Civil).
No caso, a medida pretendida não se mostra razoável, até e
porque implicaria na violação do sigilo de eventuais associados que não
têm relação nenhuma com esta demanda.
Ademais e como já pontuado pelo i. Min. Luís Felipe Salomão,
nos autos do RHC 97.876/SP:
“As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas
pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância,
poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo
possível a implementação de comandos não discricionários ou que
restrinjam direitos individuais de forma razoável"
Conforme já decidido por este Tribunal e que pede-se venia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042207-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41932
6
para transcrever (Agravo de Instrumento 2020923-23.2017.8.26.0000) Rel.
Des. Carlos Alberto Garbi):
“Muito embora as cláusulas gerais como aquela trazida pelo art. 139, IV, do
Código de Processo Civil de 2015, sejam abstratas e genéricas, porque se
utilizam de conceitos indeterminados para lhes permitir maior alcance, sua
concretude deve ser extraída do próprio litígio enfrentando pelo Juiz, que, dessa
forma, não está autorizado a implementar toda e qualquer providência
porventura requerida pela parte interessada no cumprimento da obrigação. Em
outras palavras, a medida coercitiva necessária para garantir a efetividade do
processo deve ser razoável e guardar proporcionalidade e coerência com a
finalidade a que se destina.”
Oportuno destacar, ainda, o constante na doutrina, de que 1,
“Antes, o art. 1o dispõe que o CPC deve ser interpretado à luz dos “valores e
normas fundamentais” constitucionais. Isso quer dizer que a gestão do
processo, pelo juiz, deve submeter-se às garantias constitucionais processuais
(devido processo legal, contraditório, ampla defesa etc) e à disciplina do
Código.”
Por fim e ainda que fosse possível a resposta ao pretendido
ofício, não seria razoável a constrição de todos os valores, mesmo porque
é a única fonte de sustento da executada.
De se ver que a jurisprudência pátria tem admitido a penhora
apenas de pequeno percentual do faturamento de pessoas jurídicas, a fim
de não comprometer as atividades delas.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1 Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Teresa Arruda Alvim Wambier e outros ed.
Revista dos Tribunais p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042207-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41932
7
PENHORA DE CINCO POR CENTO SOBRE O FATURAMENTO
DE EMPRESA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE
ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras
fixadas em percentual do faturamento da empresa executada, tido por
razoável, conforme o caso, com vistas, por um lado, a disponibilizar forma
menos onerosa para o devedor e, por outro lado, a garantir forma
idônea e eficaz de satisfação do crédito, atendendo assim ao princípio da
efetividade da execução, como no caso dos autos.
2. Diante de tais pressupostos e considerando o valor do débito (R$
34.280,05) e o acórdão recorrido, em fase do cumprimento de
sentença, ter noticiado a ausência de bens passíveis de penhora para
garantia do crédito executado, a decisão ora agravada já havia dado
provimento ao recurso especial para reduzir a penhora de 15% para 10%
(dez por cento) sobre o faturamento da sociedade empresária, ora
agravante, montante este que se mostra adequado e em sintonia com o
parâmetro firmado pela jurisprudência do STJ, o qual deve ser
mantido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1451956/SP Rel. Min. RAUL ARAÚJO 4a Turma j.
19/11/2019 pub. DJe 13/12/2019)
Mais, portanto, não é necessário à mantença do quanto
corretamente decidido.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de dar-se
provimento ao recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042207-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41932
8
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer
que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao agravo é negado provimento, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator